Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. Constatado o desvirtuamento da natureza de conta poupança em razão de sua utilização para recebimento de salário, não subsiste a alegação de impenhorabilidade.
2. É cabível a penhora sobre percentual de salário na hipótese em que o credor não encontrou outros bens passíveis de penhora e desde que preservado o necessário à subsistência do devedor e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.